Tribunal: TJBA
Processo: 8054057-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8054057-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONDOMÍNIO E ADMINISTRADORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ajuizada pelo Condomínio Villaggio do Alto contra a empresa Prospere Consultoria, Serviços Contábeis e Treinamentos LTDA – ME, visando à reparação de danos materiais decorrentes de má administração condominial.
Juízo suscitado (1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo) declinou da competência por entender ausente relação de consumo, decisão rejeitada pelo juízo suscitado.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre condomínio residencial e empresa administradora configura relação de consumo, atraindo a competência das varas especializadas em direito do consumidor.
III. Razões de decidir

A relação entre condomínio residencial e empresa prestadora de serviços administrativos configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.
O condomínio, como representante dos condôminos, é destinatário final dos serviços contratados, enquadrando-se no conceito de consumidor.
A jurisprudência pátria reconhece, de forma reiterada, a natureza consumerista dessa relação, sendo competente o juízo especializado em relações de consumo.
IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado procedente. Reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação de origem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8054057-40.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA